Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-42.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Perseguição. Insuficiência de provas. Consentimento da vítima. Lesão corporal. Desclassificação. Vias de fato. Violação de domicílio. Atipicidade. Provas. Pena-base. Fração. Danos morais.
1 – Se as provas não permitem concluir quando as mensagens foram enviadas à vítima e quem as enviou, não se podendo afirmar, com segurança, que ocorreram no período que consta na denúncia, mantém-se a absolvição dos crimes de perseguição e descumprimento de medidas protetivas, sobretudo se a vítima afirmou que, mesmo após deferidas as medidas protetivas, continuou a manter contato com o réu e permitiu que ele frequentasse sua residência, e que, inclusive, tentaram retomar o relacionamento.
2 - Na conduta consistente em entrar – pelo telhado – e permanecer na residência da vítima, de forma clandestina, há o crime de violação de domicílio (CP, art. 150).
3 – Se as provas – prontuário médico e laudo de exame de corpo de delito - demonstram que da agressão resultou lesão corporal, não se desclassifica o crime de lesão corporal para contravenção penal de via de fato.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Excessiva e sem fundamentação idônea, deve ser reduzida a fração de aumento da pena-base.
5 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS). Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.
6 - Apelação provida em parte.